Tribunal: TJSP
Processo: 1037898-41.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
r excluir a incidência do ISS sobre as exportações de serviços para o exterior – A teor do artigo 2o, inciso I da Lei Complementar Federal no 116/2003, o ISS não incide sobre as exportações de serviços – Discussão doutrinária a respeito da natureza da desoneração - O C. Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem constitucional, de forma que não se trata de imunidade, mas de isenção tributária – Nos termos do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Federal no 116/2003, a isenção não se aplica aos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior – Para que se configure a exportação de serviço e, portanto, a isenção, é necessário que o seu resultado se dê no exterior.
RESULTADO DO SERVIÇO – A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia – Um serviço objetivando uma obrigação de resultado normalmente passa pelas etapas de contratação; desenvolvimento; conclusão; disponibilização ao cliente; aceitação do serviço pelo cliente; e fruição - Quanto às obrigações de resultado, observa-se que o resultado do serviço se dá no momento da sua aceitação pelo cliente, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer por decisão do contratante – Nas obrigações de meio e nas de garantia, como não há um "resultado" contratado, a atividade em si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição do serviço.
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - No caso dos autos, o núcleo dos serviços tributados é a manutenção e o suporte operacionais de sistemas de telecomunicação das tomadoras, localizadas no exterior – Obrigação de resultado – Disponibilização do serviço e aceitação pelo cliente que ocorrem no exterior - Assim, o resultado ocorre fora do Brasil, há exportação de serviço e, por isso, cabe a isenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso – Percentual que deverá incidir sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao valor da causa), que, atualizado, equivale a aproximadamente R$ 597.335,00 – Proveito econômico que corresponde a aproximadamente 626 salários-mínimos – Valor da causa que ultrapassa 200 salários mínimos – Necessidade de se observar o artigo 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil de 2015 – Percentual de 10% para o valor até 200 salários-mínimos e 8% para o valor remanescente – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 51.600,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 3% (três por cento) com relação à verba honorária já fixada – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 53.150,00.
Sentença reformada – Recurso da autora provido – Recurso do Município prejudicado.
(TJSP; Apelação Cível 1037898-41.2018.8.26.0053; Relator (a): Eurípedes Faim; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 7a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 27/08/2020; Data de Registro: 31/08/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Eurípedes Faim

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

27/08/2020

Data de publicação:

31/08/2020

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR – A Constituição da República, em seu artigo 156, § 3o, inciso II, dispõe que cabe à lei complementar excluir a incidência do ISS sobre as

Ementa:
TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA C/C AÇÃO DECLARATÓRIA – ISS – EXPORTAÇÃO DE SERVIÇOS – MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. Sentença que julgou parcialmente procedente a ação. Apelo de ambas as partes.
ISS SOBRE EXPORTAÇÕES DE SERVIÇOS PARA O EXTERIOR – A Constituição da República, em seu artigo 156, § 3o, inciso II, dispõe que cabe à lei complementar excluir a incidência do ISS sobre as exportações de serviços para o exterior – A teor do artigo 2o, inciso I da Lei Complementar Federal no 116/2003, o ISS não incide sobre as exportações de serviços – Discussão doutrinária a respeito da natureza da desoneração - O C. Supremo Tribunal Federal já entendeu que a questão não é de ordem constitucional, de forma que não se trata de imunidade, mas de isenção tributária – Nos termos do parágrafo único do artigo 2o da Lei Complementar Federal no 116/2003, a isenção não se aplica aos serviços desenvolvidos no Brasil, cujo resultado aqui se verifique, ainda que o pagamento seja feito por residente no exterior – Para que se configure a exportação de serviço e, portanto, a isenção, é necessário que o seu resultado se dê no exterior.
RESULTADO DO SERVIÇO – A contratação de um serviço gera uma obrigação que, com relação ao seu fim, pode ser classificada em três tipos: de meio, de resultado e de garantia – Um serviço objetivando uma obrigação de resultado normalmente passa pelas etapas de contratação; desenvolvimento; conclusão; disponibilização ao cliente; aceitação do serviço pelo cliente; e fruição - Quanto às obrigações de resultado, observa-se que o resultado do serviço se dá no momento da sua aceitação pelo cliente, não sendo necessária a fruição, pois ela pode não ocorrer por decisão do contratante – Nas obrigações de meio e nas de garantia, como não há um "resultado" contratado, a atividade em si é o resultado e nela se confundem a disponibilização, aceitação e fruição do serviço.
MANUTENÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS - No caso dos autos, o núcleo dos serviços tributados é a manutenção e o suporte operacionais de sistemas de telecomunicação das tomadoras, localizadas no exterior – Obrigação de resultado – Disponibilização do serviço e aceitação pelo cliente que ocorrem no exterior - Assim, o resultado ocorre fora do Brasil, há exportação de serviço e, por isso, cabe a isenção.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação nos termos do artigo 85, §3o, do Código de Processo Civil de 2015 – Observância aos critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o do referido artigo – Aplicação do percentual mínimo, considerando as particularidades do caso – Percentual que deverá incidir sobre o valor do proveito econômico (correspondente ao valor da causa), que, atualizado, equivale a aproximadamente R$ 597.335,00 – Proveito econômico que corresponde a aproximadamente 626 salários-mínimos – Valor da causa que ultrapassa 200 salários mínimos – Necessidade de se observar o artigo 85, §§3o e 5o do Código de Processo Civil de 2015 – Percentual de 10% para o valor até 200 salários-mínimos e 8% para o valor remanescente – Verba honorária que corresponde a aproximadamente R$ 51.600,00.
HONORÁRIOS RECURSAIS – Majoração nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil de 2015 – POSSIBILIDADE – Observância ao disposto nos §§ 2o a 6o do artigo 85, bem como aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o do respectivo artigo – Majoração em 3% (três por cento) com relação à verba honorária já fixada – Honorários que passam a corresponder a aproximadamente R$ 53.150,00.
Sentença reformada – Recurso da autora provido – Recurso do Município prejudicado.